Tribunal: TJMT
Processo: 0005678-33.2016.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005678-33.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 352.547.851-87 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO DE JESUS SANTANA - CPF: 973.986.161-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART. 302 DO CTB – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – INVASÃO DA FAIXA CONTRÁRIA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – TESTE DE ALCOOLEMIA DISPENSÁVEL – FATO NÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DA CNH – IMPOSSIBILIDADE – COMINAÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA – IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL – TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 607.107/MG) – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado, por meio de laudo pericial e depoimentos testemunhais, que o apelante, agindo com imprudência, invadiu a faixa contrária realizando ultrapassagem em velocidade excessiva (no mínimo 90,2 km/h), colidindo frontalmente com a motocicleta da vítima e causando sua morte, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

A ausência de "teste do bafômetro" para verificação de suposto estado de embriaguez é irrelevante quando a condenação se fundamenta na comprovação da conduta imprudente, independentemente da influência de álcool.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor possui caráter cogente, não facultativo, sendo cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade para os crimes de trânsito, não podendo ser afastada.

É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito, conforme tese fixada pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 607.107/MG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sebastião Ferreira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos nº 5678-33.2016.8.11.0008, que desclassificou o crime de homicídio doloso para homicídio culposo na condução de veículo automotor, previsto no
art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB
, condenando-o à pena de
02 (dois) anos de detenção, em regime aberto
, além da
suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período
(sentença – Id. 214716807).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando ausência de provas suficientes para embasar a condenação. Assere que o réu foi condenado sem que houvesse nos autos "teste do bafômetro", que poderia comprovar a suposta embriaguez do apelante. Alternativamente, requer a exclusão da pena de suspensão da habilitação, argumentando que o réu trabalha como taxista, sendo este seu único meio de sobrevivência (Id. 214716815).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 214716822).

Nesta instancia, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 222854664), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
– Recurso de Apelação – Conduta desclassificada para homicídio culposo na condução de veículo automotor – Art. 302 da Lei 9.503/97 – Irresignação defensiva – Almeja absolvição ante a ausência de provas suficientes para embasar a condenação – Denota acerca da inexistência de ‘teste de bafômetro’ a confirmar a embriaguez – Improcedência – Autoria e materialidade provadas – Réu que agiu de forma imprudente ao realizar ultrapassagem, colidindo de frente com a motocicleta conduzida pela vítima, levando esta a óbito – Suposta condição de embriaguez sequer mencionada para constatar a imprudência – Imprudência devidamente caracterizada – Almeja a exclusão da suspensão da habilitação – Réu que trabalha na função de taxista – Descabimento – STF/ Repercussão Geral no RE nº 607.107/MG, fixando-se a seguinte tese: "É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito." –
Pelo desprovimento do apelo
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Sebastião Ferreira da Silva
contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 302 do CTB, após desclassificação do crime de homicídio doloso.

Consta da denúncia que, no dia 07/08/2016, por volta das 20h00min, na Rodovia MT-358, Zona Rural, do Município de Nova Olímpia/MT, o denunciado, na companhia de Rosemar Santana Lima e Sergio da Silva Ibani, dirigiu-se ao Pesqueiro Bem-Vindo, localizado nas proximidades de Nova Olímpia, onde ingeriram bebida alcoólica. Posteriormente, ao retornarem para a cidade de Barra do Bugres/MT, já na rodovia MT-358, sentido Nova Olímpia e Assari, o denunciado invadiu a faixa de contramão de direção, vindo a colidir com a motocicleta Honda Bros pilotada pela vítima Ronaldo, o qual veio a óbito no local.

Ainda segundo a denúncia, o acusado dirigia seu veículo automotor em alta velocidade e sob o efeito de álcool, provocando na vítima Ronaldo de Jesus Santana amputação do membro inferior esquerdo (perna esquerda), extenso ferimento corto contuso e lacerativo envolvendo toda a região do quadril esquerdo, além de diversos outros ferimentos, causando-lhe a morte por choque hipovolêmico (Id. 214713298, p. 1/3).

Após regular instrução processual, a Magistrada desclassificou a conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), aplicando a pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicialmente aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição do réu ante a ausência de provas suficientes para embasar a condenação, mencionando especialmente a inexistência de "teste do bafômetro" que comprovasse seu estado de embriaguez. Subsidiariamente, requer a exclusão da pena de suspensão da habilitação para dirigir, sob o argumento de que o apelante é taxista e depende da CNH para seu sustento.

Passo à análise das teses recursais.

Da alegada insuficiência probatória e da ausência de teste do bafômetro

O pleito absolutório não comporta acolhimento, pois a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não merecendo reparos a sentença condenatória.

A materialidade encontra-se evidenciada através da Portaria, do Laudo de Exame de Corpo de Delito – Perícia em Morto n° 2016/1065/IMLTGA, do Mapa Topográfico de Lesões, do Laudo de Confronto Necropapiloscópico n° 115/2016 (Id. 214713298), Boletim de Atendimento Urgência e Emergência e, principalmente, do Laudo de Exame Pericial em Acidente de Trânsito n° 600.2.07.2019.004620-01 (Id. 214716750), além dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

A autoria, por sua vez, é indene de dúvidas, havendo provas substanciais de que o apelante foi o responsável pelo acidente que causou a morte da vítima Ronaldo de Jesus Santana.

Em seu interrogatório judicial, o acusado, embora tenha negado responsabilidade pelo acidente, afirmando que a vítima teria invadido sua pista e que a motocicleta estaria sem farol, acabou por admitir que realizava ultrapassagem no momento da colisão, conforme trecho transcrito na sentença:

“[...] Não, por que meu trabalho eu não conduzo com bebida alcoólica, tenho 30 anos de taxista e nunca conduzi com bebida alcoólica no meu trabalho [...] Sim, eu peguei o frete dele por 80,00 para levar no pesqueiro, ai eu levei ele no pesqueiro, deixei ele no pesqueiro ele ia almoçar lá, até convidou para almoçar mas eu não quis, por que eu tinha que ir até Tangará na casa de um amigo meu, para mim receber um dinheiro que tinha que receber dele lá de Tangará, ai chegou no horário de sair de lá de tangará para mim retornar e pegar ele no pesqueiro, ai retornei e peguei ele no pesqueiro, ai desci embora com ele, eu ia embora, no momento desci de vagar 80, 70km/h, ai eu achei que o meu petróleo ia chegar até Assari, mas acabou em antes uns 100 metros da curva acabou, ai acabou eu pedi socorro diretamente com um amigo meu, ai ele foi levar o petróleo para mim, já estava na boca da noite já, escurecendo, já estava escuro, ai quando eu abasteci o carro que eu ponhei o petróleo, que eu sai na pista, uns 100 metros da curva, passei por um carro baixo e passei por uma carreta quando eu dei luz alta, a moto vinha sem farol, já decolei em cima com ela já, ai não deu tempo de fazer nada mais, acabamos de passar da carreta, eu decolei em cima já, não deu tempo aconteceu o acidente. [...] Ele invadiu minha pista eu catei ele em um canto do para-lama do carro, tentei tirar ainda, ele vinha ultrapassando, entrando na minha pista, ai eu tentei tirar ainda, mas não deu tempo não, pegou só o para-lama do carro só que pegou. Pegou de raspão ainda, foi que pegou a perna dele ainda, fiz de tudo para tirar, mas não deu tempo. Estava muito correndo a moto. [...] Não. E não dava tempo, da onde eu tinha parado, o carro deu estava a base de uns 70,80km, não estava correndo não, estava de vagar, quando eu ultrapassei o carro pequeno e o caminhão ele veio encostado no caminhão já, quando vi em cima, eu não sei se ele queria apodar o caminhão, não deu tempo pegou no canto do para-lama, do meu lado ainda, invadiu a minha pista, não teve jeito. [...] Invadiu a pista, eu acho que ele queria ultrapassar o caminhão, a carreta, por que quando eu passei o carro baixo, passei a carreta ele vinha comendo a faixa já na minha pista, na minha mão, ai não teve jeito para me defender dele por que se eu jogo do outro lado a capotada minha ia ser pior, eu ia acabar tudo de uma vez, por que era barranco alto do lado, o dele era baixo, mas ele vinha comendo a pista. Eu tenho 30 anos que trabalho com meu táxi, nunca aconteceu um acidente desse, que eu passei por isso ai [...] Não, não invadir ao contrário, não invadi, por que assim que eu passei a carreta ele já vinha invadindo a pista, e não tava com farol aceso também não, estava apagado, o farol da motocicleta estava apagado, eu já estava com o farol aceso, mas a motocicleta estava com o farol apagado, mas eu tentei tirar o máximo possível, ai pegou o canto do para-lama do meu carro só. [...] Sim acabado de fazer uma ultrapassagem, não estava correndo, estava a 60 por hora, é que é 100 metros só da curva, deu 100 metros até a curva, (inaudível) não tava correndo, sim, mas devagar não tava correndo. Praticamente pegou de raspão no meu carro, invadindo a pista não tinha jeito. [...] Não, é plaino, é reto aonde eu fiz a ultrapassagem. [...] Não, não tava tranquilo. não vi nada não. foi só quando que eu tentei apodar a carreta, acho que ele estava querendo tentar apodar a carreta, eu acho por que né, pegou a minha mão quase a metade da minha mão, tentei tirar dele ainda, tentei tirar ainda, fiz de tudo, estorci tudo para tirar dele, mas pegou de raspão no bico do paralama ainda. [...]”

No entanto, a versão apresentada pelo réu é frontalmente contrariada pelo Laudo de Exame Pericial em Acidente de Trânsito n° 600.2.07.2019.004620-01, que apresenta conclusões técnicas precisas e objetivas sobre a dinâmica do acidente. O laudo é categórico ao apontar que o apelante invadiu a faixa contrária e colidiu com a motocicleta da vítima:

"[...] O laudo pericial de local de acidente de tráfego tem por objetivos determinar o tipo de acidente, se houve lesão corporal ou morte de envolvidos, se houve danos materiais, quais foram os danos e quais foram as causas determinantes do acidente através da caracterização com fotografias, desenhos, e medição e inspeção dos vestígios encontrados.

Trata-se da MT 358, situada em perímetro rural de Nova Olímpia – MT, classificada como Rodovia, revestida com pavimentação asfáltica, sem sarjetas e meios-fios. Composta de uma pista com duas faixas de rolamento com sentidos opostos de tráfego, sendo uma com o sentido de Assari para Nova Olímpia e a outra pista com o sentido inverso, possuindo 9,0m de largura.

A Rodovia, no trecho onde foram constatados os vestígios relacionados com o evento em estudo, apresentava um traçado retilíneo. No momento dos exames, a superfície asfáltica se encontrava seca, em razoável estado de conservação com alguns ressaltos no trecho e não foram constatados obstáculos ao longo da via que obstruíssem a visibilidade de quem nela trafegasse.

Ausência da faixa central de divisão da pista em faixas de rolamento e de indicação de permitido ou proibido ultrapassagens. (...)

6.1 – Análise e Interpretação dos Vestígios Considerando: a) a localização da sede de impacto no Veículo Honda Bros; b) a localização da sede de colisão do Veículo VW/Gol situada na sua porção ângulo anterior esquerda; c) a configuração das avarias do Veículo Honda Bros; d) a configuração das avarias do veículo VW/Gol; constata-se que houve uma colisão entre a porção fronto lateral esquerda do veículo Honda Bros com a porção ângulo anterior esquerda do Veículo VW/Gol.

Considerando: a) o sítio de colisão a região entre os pontos I e J e que esses pontos estão na faixa de rolamento do sentido Assari/Nova Olímpia; b) na marca de sulcagem na rodovia; c) o caminho percorrido pelo veículo Honda Bros até seu repouso; d) as marcas deixadas no asfalto pelo veículo VW/Gol após a colisão; constata-se que a colisão se deu na faixa de rolamento do sentido Assari/Nova Olímpia;

Considerando: a) a ausência de frenagem de ambos os veículos ao acidente; constata-se que não houve reação por parte dos condutores anterior ao acidente;

Considerando: a) que as avarias do veículo Honda Bros se concentravam na lateral esquerda; b) que houve a amputação da perna esquerda da vítima; c) a sede de impacto do veículo VW/Gol; d) e altura dos veículos; constata-se que a amputação se deu no momento da colisão;

Considerando: a) as marcas deixadas no asfalto pelo veículo VW/Gol após a colisão; b) as marcas deixadas no caminho percorrido pelo mesmo após sair do asfalto e adentrar a superfície de terra e o posicionamento final do mesmo; constata-se que a remoção do pneu anterior esquerdo se deu após a colisão, e que possivelmente a ausência do mesmo pode ter contribuído para que o veículo capotasse logo após sair da superfície asfáltica e deslizar capotado até atingir seu ponto de repouso.

Não haviam vestígios de outro veículo além dos relatados no corpo do laudo. Não havia vestígios relacionados à presença de animal, obstáculo na pista que possam ter contribuído para que o acidente tivesse ocorrido.

6.2 – Cálculos e Estimativas de Velocidades 6.2.1 – Do veículo VW/Gol (...) Após os cálculos estima-se que a velocidade pratica desenvolvida pelo veículo era de, no mínimo, 90,2 km/h. (...)

6.2.2 – Do veículo Honda Bros. (...) (...) Após os cálculos estima-se que o veículo desenvolvia uma velocidade de no mínimo 48 km/h.

6.3. Dinâmica do Evento Ante o conjunto de vestígios constatados no local, o posicionamento dos veículos, sugere-se a provável dinâmica para o acidente: Trafegava o veículo Gol pela Rodovia MT 358 no sentido NO-ASSARI em velocidade de, no mínimo 90,2 km/h, e o veículo Honda Bros no sentido ASSARI-NO em velocidade de, no mínimo 48km/h.

Por motivos que não se pode precisar, o veículo Gol invade a faixa contramão de direção e colide sua porcao ângulo anterior esquerda contra a região fronto lateral do veículo Honda Bros. Esta colisão causa amputação do membro inferior esquerdo do condutor do veículo Honda. O pneu do veículo Gol se desprende da roda dianteira esquerda e o veículo capota e desliza sobre superfície de terra até atingir repouso. O veículo Honda se desloca tombado sobre sua lateral direita friccionando na superfície asfáltica até atingir o repouso.

O condutor do veículo Honda Bros veio a óbito no local. [...]"
(Id. 214716750, p. 27/31, Ids. 214716751 e 214716752, p. 1/14)

Como se vê, o laudo pericial é conclusivo ao afirmar que o veículo Gol conduzido pelo apelante invadiu a faixa de contramão de direção e colidiu com o veículo Honda Bros da vítima. Além disso, o laudo atesta que o apelante trafegava em velocidade de, no mínimo, 90,2 km/h, muito acima da velocidade de 60 km/h que alegou em seu interrogatório, e também acima da velocidade segura para o local.

A testemunha Sérgio da Silva (vulgo "Índio"), que estava no veículo do réu no momento do acidente, afirmou em juízo que não viu exatamente o que aconteceu por estar no banco traseiro, tendo apenas sentido o impacto da colisão.

A investigadora de polícia Maria Aparecida Rodrigues Sabará relatou, em seu depoimento, que ao chegar ao local do acidente encontrou cascos de bebida alcoólica dentro do veículo do réu, além de ter conversado com o médico que atendeu o acusado, o qual informou que este apresentava sinais de embriaguez.

Corroborando tais elementos probatórios, o médico que atendeu o réu na unidade de saúde, Dr. Evaldo Gener Rodrigues, prestou declarações na fase policial, confirmando que o apelante apresentava sinais de embriaguez e chegou a confessar ter ingerido bebida alcoólica.

Cumpre ressaltar que, diferentemente do que alega a defesa, a embriaguez não foi utilizada pela magistrada como fundamento para a condenação. A sentença baseou-se na comprovação da imprudência do réu ao trafegar em alta velocidade (mínimo de 90,2 km/h) e invadir a faixa contrária, conforme demonstrado no laudo pericial. Assim, a ausência do "teste do bafômetro" para comprovar a embriaguez é irrelevante para a configuração da conduta culposa que ensejou a condenação do apelante.

Os fundamentos da sentença condenatória foram claros ao estabelecer a imprudência do réu:

"Para corroborar com os fatos expostos acima, através do Laudo de Acidente de Tráfego de fls. 80/116, verifica-se que restou concluído que: "Por motivos que não se pode precisar, o veículo Gol invade a faixa contramão de direção e colide com sua porção ângulo anterior esquerdo contra a região fronto lateral do veículo Honda Bros". Concluiu-se também que a velocidade estimada para o veículo Gol era de, no mínimo, 90km/h.

Ademais, conforme fl. 82, o acidente ocorreu no trecho da rodovia Estadual MT-358, localizada na zona rural do município de Nova Olímpia, a superfície asfáltica se encontrava seca, em razoável estado de conservação com alguns ressaltos no trecho e não fora constatado obstáculos ao longo da via que obstruíssem a visibilidade de quem trafegava no local, confirmando a inobservância do dever objetivo de cuidado do réu.

Assim, diante das declarações acima reproduzidas, quanto das testemunhas arroladas nos autos, vislumbra-se que o acusado, de fato, não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, no entanto, o acusado demonstrou sua imprudência, visto que trafegava em alta velocidade, não observando o dever de cuidado ao colidir com o veículo em linha reta, convergindo para a veracidade."

Portanto, a condenação do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor está amparada em provas robustas, consistentes no laudo pericial que atestou a invasão da faixa contrária pelo réu, enquanto trafegava em velocidade excessiva, e não por eventual embriaguez que sequer foi considerada para fundamentar o decreto condenatório.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo nos autos, sendo certo que a materialidade e a autoria restaram comprovadas de forma inequívoca.

Da suspensão da habilitação para dirigir

Quanto ao pleito subsidiário de exclusão da pena de suspensão da habilitação para dirigir, sob o argumento de que o apelante trabalha como taxista e depende da CNH para seu sustento, também não merece acolhimento.

A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui pena cumulativa obrigatória prevista expressamente no preceito secundário do tipo penal imputado ao apelante (art. 302 do CTB), não facultativa. Vejamos a redação do dispositivo legal:

"Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor."

Nota-se que o legislador empregou a conjunção aditiva "e" na previsão da pena, indicando o caráter cumulativo e obrigatório da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a suspensão da habilitação é pena de imposição obrigatória, não podendo o magistrado deixar de aplicá-la, mesmo nos casos em que o condenado seja motorista profissional. Essa é a orientação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPROCEDÊNCIA – IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 302, CAPUT, DA LEI N.º 9.503/97 DE FORMA CUMULATIVA COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - A condenação à pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado (ART. 302, caput, do CTB), que a comina de forma cumulativa à pena privativa de liberdade, a inadmitir que fique isento de sua aplicação."
(N.U 0005498-56.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Ademais, a condição de motorista profissional do apelante não é suficiente para afastar a aplicação da pena de suspensão da habilitação para dirigir. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 607.107/MG, em sede de repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que é constitucional a imposição da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

A tese firmada pelo Pretório Excelso foi a seguinte: "É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito."

O entendimento está assim ementado:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito."
(RE 607107, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 13-04-2020 PUBLIC 14-04-2020)

Segundo o entendimento da Suprema Corte, a suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. Ademais, a pena de suspensão da habilitação é adequada ao delito, uma vez que, além de punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie.

Nesse diapasão, não há que se falar em exclusão da pena de suspensão da habilitação para dirigir imposta ao apelante. A sentença fixou a suspensão no mesmo patamar da pena privativa de liberdade (dois anos), o que se mostra proporcional e adequado ao caso concreto.

Reforça esse entendimento o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), uma vez que a suspensão do direito de dirigir é uma sanção que se ajusta perfeitamente à natureza do delito cometido pelo apelante. Além disso, a medida respeita o princípio da proporcionalidade, pois a restrição imposta ao direito de dirigir se justifica diante da gravidade do fato praticado pelo réu, que resultou na morte da vítima.

Por fim, cabe ressaltar que, conforme evidenciado nos autos, o apelante conduzia seu veículo com imprudência, em velocidade excessiva, realizando ultrapassagem perigosa e invadindo a faixa contrária, o que demonstra sua inaptidão para dirigir com segurança, sendo necessária a suspensão temporária de seu direito de dirigir como medida de proteção à coletividade e como sanção adequada à gravidade do delito cometido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Sebastiao Ferreira da Silva, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025